Tribunal: TJDFT
Processo: 0709101-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Demonstrado que as questões suscitadas foram abordadas de forma clara e coordenada, não há se falar em contradição.
3. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
4. Os honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC, somente são cabíveis em caso de não conhecimento ou não provimento do recurso.
5. Negou-se provimento aos recursos.